Tribunal: TJES
Processo: 5015859-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015859-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO FERDINAND CHAVES LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015859-27.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO:
MARCELO FERDINAND CHAVES LOPES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar penalidade de suspensão/cassação de CNH. O embargante alega omissão quanto à aplicação de normas do CONTRAN e pareceres da AGU que trataram da suspensão de prazos durante a pandemia de COVID-19.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não mencionar expressamente normativos sobre a retomada de prazos em 2021, diante da fixação de marco temporal de encerramento do processo administrativo ocorrido em 2022.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão estabeleceu de forma fundamentada que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial foi o encerramento do processo administrativo em 07/11/2022, o que afasta logicamente a incidência de normas de suspensão de prazos do ano anterior (2021).

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos ou normativos citados pelas partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A utilização de embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, caracteriza intuito manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
A mera irresignação com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, sem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 282, § 6º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DETRAN/ES
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16787962), que por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de piso.

Em suas razões (ID. 16897136), o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter analisado expressamente o argumento, suscitado em seu recurso, relativo ao teor do Parecer nº 405/2021/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU e às Resoluções do CONTRAN que trataram da retomada de prazos processuais após o período de suspensão decorrente da pandemia de COVID-19. Afirma que, por força desses normativos, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial não poderia ser a data de conclusão do processo administrativo, mas sim a data de retomada dos prazos no Estado do Espírito Santo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão fixou, de maneira expressa e inequívoca, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial, tornando desnecessária a análise de normativos impertinentes. Nesse sentido, vejamos:

“
Em relação ao objeto da presente ação, mais precisamente o BA00204324, [...] posso observar, no ID 15063633, que o processo administrativo para cassação da CNH do autor se encerrou em 07/11/2022, de forma que o órgão de trânsito teria 180 dias para expedir a notificação de penalidade, conforme preconiza o art. 282, § 6º do CTB.”.

Ao estabelecer que o termo inicial é a data de encerramento do processo administrativo (novembro de 2022), o julgado, por via de consequência lógica, afastou qualquer outra tese, incluindo a aplicação de normativos referentes à retomada de prazos em 2021. A alegação de omissão, portanto, não se sustenta.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)